Tribunal: TJSP
Processo: 1002468-05.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Município de Guarulhos que foi reintegrado à posse de unidade habitacional indevidamente comercializada a terceiro por beneficiário do Programa de Habitação – Pretensão do Município à condenação dos requeridos ao pagamento de danos – Inocorrência – Inexistência de previsão contratual – Ausência de comprovação dos danos – Sentença de parcial procedência

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Município de Guarulhos que foi reintegrado à posse de unidade habitacional indevidamente comercializada a terceiro por beneficiário do Programa de Habitação – Pretensão do Município à condenação dos requeridos ao pagamento de danos – Inocorrência – Inexistência de previsão contratual – Ausência de comprovação dos danos – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002468-05.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados JOSE VERÍCIO
DA SILVA e MARIA APARECIDA ROCHA MATIAS ( OU MARIA
APARECIDA ROCHA DA SILVA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.804 - bhs
2
Voto no 33.804
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelados: JOSÉ VERÍCIO DA SILVA e OUTRA
JUIZ: Jaime Henrique da Costa
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Município de
Guarulhos que foi reintegrado à posse de unidade
habitacional indevidamente comercializada a terceiro por
beneficiário do Programa de Habitação Pretensão do
Município à condenação dos requeridos ao pagamento de
danos Inocorrência Inexistência de previsão contratual
Ausência de comprovação dos danos Sentença de parcial
procedência mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pelo Município de Guarulhos, às fls. 183/188, em face
da r. sentença de fls. 169/171 e decisão sobre os embargos de fls. 189,
que julgou procedente o pedido para deferir ao Município, a
reintegração à posse de unidade habitacional, julgando improcedente,
entretanto, os demais pedidos. Foram fixados honorários advocatícios
em favor dos patronos de cada uma das partes em R$ 800,00, com base
no art. 85, § 8o, do CPC.
Irresignado, o Município recorreu, pleiteando a reforma na
r. sentença e aduzindo que o art. 555, inciso I, do Código de Processo
Civil autoriza a cumulação do pedido de reintegração de posse ao da
condenação pelas perdas.
Estabelece que inviabilizar o pagamento da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.804 - bhs
3
indenizatória pelo uso indevido da área pública promove a indevida
transferência das responsabilidades. Entende que os responsáveis pelo
uso do imóvel não podem se aproveitar da situação à margem da lei,
sob pena de enriquecimento ilícito.
Cita, para fundamentar o seu direito, os artigos 159 e 952
do Código Civil. Prequestiona toda a matéria discutida, para fins de
interposição dos recursos competentes aos Tribunais superiores.
Às fls. 196/199 foram apresentadas contrarrazões de
apelação pela corré Maria Aparecida Rocha da Silva.
Às fls. 200 foi certificado o decurso do prazo, sem que o
corréu José Verício Silva apresentasse contrarrazões de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Guarulhos em face de José Verício Silva e Maria
Aparecida Rocha da Silva, alegando que a posse da unidade
habitacional no 128, rua 02, do conjunto habitacional Jardim
Centenário, em Guarulhos, havia sido cedida ao primeiro réu para
atendimento de programa de moradia, e que, pela segunda vez
consecutiva, o requerido teria comercializado a unidade habitacional,
dessa vez para a segunda requerida.
Apesar da parcial procedência da ação, a fim de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.804 - bhs
4
determinada a reintegração de posse em favor do Município de
Guarulhos, o ente público municipal requer a condenação do primeiro
requerido ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos, tendo como
objetivo desmotivar esse tipo de negociação, bem como do valor de R$
25.000,00 em decorrência da vantagem auferida ilicitamente.
Requer, de igual forma, a condenação da segunda requerida
ao pagamento de aluguel no valor de R$ 550,00 mensais, a partir da
data de 29.07.2013, oportunidade em que o Município teve ciência da
cessão irregular.
Pois bem, analisados com percuciência os autos, entendo
que a r. sentença está a salvo de qualquer censura, sendo os seus
fundamentos adotados por este v. acórdão, com fulcro no permissivo do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
De fato, não prosperam os pedidos secundários do autor,
concernentes na imposição de condenações econômicas aos requeridos,
à medida que inexistem previsões contratuais que embasem tais
pedidos.
Com acerto, portanto, a r. sentença ora combatida ao
esclarecer que:
“Em relação ao pedido de fixação de aluguel, deve ser
rejeitado, ao menos neste caso, uma vez que não há
qualquer previsão contratual ou legal de que em caso de
retorno da posse à autora haveria cessão de posse baseada
em qualquer contraprestação pecuniária.
Do mesmo modo, os pedidos de indenização ao Município,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.804 - bhs
5
para desmotivar esse tipo de negociação realizada sem o
consentimento do autor; o pagamento do valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e de indenização ao
Município pelo Réu-José, pela vantagem auferida de forma
indevida devem ser rechaçados.
Os fundamentos morais de tais pleitos até se mostram
razoáveis, mas o direito posto não agasalha tais
requerimentos, na medida em que inexiste previsão legal
de indenização por essas hipóteses, sendo certo não se
tratar de dano emergente, lucro cessante ou dano
extrapatrimonial. Aliás, quanto à suposta vantagem
auferida pelo primeiro requerido, sequer há comprovação
neste sentido.
Assim, além de inexistir, no caso concreto, previsão
contratual que justifique a condenação dos requeridos ao pagamento
dos valores pleiteados, não houve comprovação do Município das
perdas econômicas alegadas.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre
salientar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a
cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o E. Superior
Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo Tribunal Federal
admitem, de modo consolidado, o “prequestionamento implícito”,
reputando suficiente que a matéria seja examinada, apontando os
fundamentos adequados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA
IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.804 - bhs
6
QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL
(CF,
ARTS.
102,
III,
E
105,
III).
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO
DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter
infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No
que toca à alegação de falta de prequestionamento explícito
dos dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão
à agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que
envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação
do
prequestionamento,
basta
a
implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional"
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER,
DJ
de
6/2/2006).
3

Quanto
à
imprescindibilidade
do
revolvimento
de
material
fáticoprobatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, §
6o, da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002468-05.2015.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.804 - bhs
7
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração de honorários advocatícios [art. 85, § 11, CPC] em
R$ 200,00 [duzentos reais]; observada a gratuidade processual
concedida aos réus).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)